Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-13.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - DEMISSÃO - ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - PROVIMENTO NEGADO.
- O controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado proceder a incursões no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da independência dos poderes.
- As esferas administrativa e criminal são independentes, não havendo óbice para aplicação de penalidade administrativa, fixada em regular processo administrativo-disciplinar, a não ser quando demonstrada a absolvição na ação penal por negativa de autoria ou por inexistência do fato, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o apelante foi condenado no âmbito criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000053-13.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 18/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – DEMISSÃO – ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – PROVIMENTO NEGADO. - O controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado proceder a incursões no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da independência dos poderes. - As esferas administrativa e criminal são independentes, não havendo óbice para aplicação de penalidade administrativa, fixada em regular processo administrativo-disciplinar, a não ser quando demonstrada a absolvição na ação penal por negativa de autoria ou por inexistência do fato, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o apelante foi condenado no âmbito criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandre Almeida Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar, movida por Alexandre Almeida Nunes em face do Estado de Minas Gerais. Os documentos que instruem o feito demonstram que a presente ação foi inicialmente ajuizada em 16/06/2016 perante a 1ª Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MG e tramitou sob o n. 08244155-65.2016.8.12.0001 (Evento 4, INIC2, págs. 24/53 – processo de origem). Extrai-se, ainda, dos documentos, especificamente da decisão do Comandante-Geral da PMMG acostada ao Evento 1 – OUT 11, págs. 02/07 e OUT 12, págs. 113/119, que o autor foi submetido a Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 114.090/5ª RPM, de 28/12/2011, em razão dos seguintes fatos, verbis: 1.4.1 Em face das apurações levadas a efeito por intermédio da Sindicância Regular de Portaria n. 108.401/2011-SCPM/5ª RPM, de 27 de julho de 2011, que objetivou apurar os fatos constantes da mensagem PA 505685596-1107, datada de 21 de julho de 2011, dando conta que o acusado havia sido preso no Estado do Mato Grosso do Sul, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do militar e dois primos; 1.4.2 Conforme restou apurado, o militar encontrava-se em companhia de dois primos em dois carros distintos, onde após saírem do Munícipio de Ponta-Porã, que constitui área conturbada internacional com a cidade Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foram interceptados na BR060, no Município de Sidrolândia pela Polícia Rodoviária Estadual do Mato Grosso do Sul. No momento da abordagem, os motoristas dos veículos evadiram na tentativa de se desvencilhar dos policiais; 1.4.3 após a perseguição e prisão do militar, juntamente com seus primos, foram encontrados em seus veículos e posteriormente nos locais onde se homiziaram durante a fuga, quatro tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, quatro pistolas 9mm marca Bersa, oito carregadores para pistola Bersa 9mm, cinquenta munições calibre .32, quatrocentas e cinquenta munições calibre .22, cinquenta munições especiais calibre .22, oitenta comprimidos do medicamento “Ciallis Padalafita”, um aparelho GPS. Junto com o militar foi encontrado uma caixa com cinquenta munições .40, adquiridas no Paraguai, bem como o mesmo portava uma pistola .40 municiada com 15 cartuchos também da carga da PMMG; 1.4.4 abstraindo-se os ilícitos penais delineados, verifica-se a ocorrência de transgressões disciplinares residuais em face da prática de atos que afetam, em tese, a honra pessoal e o decoro da classe, com repercussão negativa junto aos demais militares, bem como descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento, estando o acusado incurso, em tese, no inciso III, do art. 13, c/c inciso VI do art. 14, todos do CEDM. A comissão de Processo Administrativo-Disciplinar julgou parcialmente procedentes as acusações constantes da portaria e opinou pela aplicação de sanção disciplinar diversa da demissão (Evento 1 – OUT11, pág. 06). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – OUT11, pág. 06). Por sua vez, a autoridade convocante concordou parcialmente com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU, e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da PMMG (Evento 1 – OUT11, pág. 06). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou parcialmente procedente a acusação e demitiu o n. 142.697-2, Sd PM Alexandre Almeida Nunes, conforme BGPM RES. N. 124 de 24/06/2013. Foi negado provimento a recurso disciplinar interposto ao governador do Estado de Minas Gerais, conforme decisão publicada no Diário Oficial do dia 04/12/ 2014 (Evento 1, OUT11, pág.40). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na peça inicial, narrou a defesa que Alexandre foi convidado por seu primo Rafael dos Santos Nunes a realizar uma viajem para Campo Grande/MS, oportunidade em que aproveitariam para visitar seu primo Romeu, que era sargento do Exército Brasileiro. Relatou que, ao chegarem à cidade, encontraram Roney e foram juntos à cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, realizar compras. Aduziu que ele e Rafael viajavam no veículo pálio de propriedade de Rafael, enquanto Roney conduzia seu veículo Fiat Strada. Informou que, ao retornarem para a cidade de Campo Grande/MS, Roney foi abordado pela Policia Rodoviária e com ele foram encontrados drogas, armas, munições e medicamentos irregulares. Alexandre e Rafael também foram abordados pela Polícia Rodoviária e, juntamente com Roney, foram autuados em flagrante delito. Segundo a defesa, ao ser inquirido, Roney assumiu a propriedade dos materiais ilícitos e disse que seu primo Alexandre e seu irmão Rafael não tiveram qualquer participação nos fatos e não sabiam que ele estava transportando os materiais ilícitos apreendidos. Alegou que, com o autor, foram encontradas munições que comprou para utilizar em sua arma, perfumes e spray de pimenta. Disse que, em razão do ocorrido, o autor foi condenado criminalmente a 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 33 c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, no art. 273, §§ 1º e 8º, do Código Penal e no art. 19 da Lei n. 10.826/03. Informou também que em segunda instância a pena do autor foi reduzida, e os recursos especial e extraordinário interpostos estão em andamento. Outrossim, salientou que foi submetido a processo administrativo-disciplinar e enquadrado no inciso II do art. 64 c/c o inciso III do art. 13 e o inciso VI do art. 14, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002, tendo o comandante geral julgado parcialmente procedentes as acusações e determinado a demissão autor, que foi efetivada em 04/12/2014 após a decisão do governador de Minas Gerais. Segundo a defesa, o processo criminal está eivado de vícios, pois as testemunhas que seriam capazes de descrever o que aconteceu na véspera da viagem, ou seja, que ele não programou nada com seus primos, que ele viajou no lugar de uma outra pessoa e que ele é inocente, não foram inquiridas. Alegou que a participação nos fatos foi negada pelo autor e pelo seu primo Rafael, no entanto eles foram condenados como se estivessem servindo de “escolta” ou de “batedor” para Roney. Ao entendimento da defesa, a condenação se fundou em meros indícios e presunções, inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar inequivocamente o dolo e a participação do autor nos ilícitos penais e administrativos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a condenação foi decretada sem lastro probatório suficiente a demonstrar o dolo, afrontando, assim, os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Por conseguinte, alegou que as testemunhas inquiridas no curso do processo administrativo-disciplinar comprovaram que o autor: estava de férias e que o convite para a viagem com seu primo Rafael ocorreu um dia antes da saída; não sabia e não fez planos de viajar; não praticou os crimes imputados na denúncia; não é traficante de drogas, armas e/ou remédios; estava no local e na hora errada. Disse que os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários apresentaram várias contradições e, para comprovar o alegado, colacionou trechos dos depoimentos prestados pelo policial Euzébio Alegou que os telefones celulares do autor e de Rafael foram apreendidos, não tendo sido constatada qualquer ligação realizada por eles para Roney, o que comprova que eles não faziam o papel de “batedor”. Segundo a defesa, o autor não sabia que Roney estava atrás do veículo conduzido por Rafael, visto que se encontrava no banco do passageiro e não tinha visão dos veículos que vinham atrás. Informa ainda que a sentença penal condenatória não transitou em julgado, estando os recursos interpostos pela defesa pendentes de julgamento. Dessa forma, alegou violação ao princípio da presunção de inocência e acrescentou que o autor deveria ter sido submetido a PAD somente após o desfecho do processo criminal. Disse que a administração militar enquadrou o autor em um dispositivo genérico, deixando de delimitar as ações ou omissões transgressivas. Segundo a defesa, o autor: não violou os deveres exigidos pela Corporação, não tem índole criminosa e não tem atitudes voltadas para o crime, ao contrário, é um policial que conta com 40 (quarenta) menções elogiosas escritas, 04 (quatro) notas meritórias e 01 (um) destaque profissional. Por fim, alegou que a perda do cargo público é uma sanção muito grave e afeta não só o autor, mas toda a sua família. Nesse sentido, afirmou que o juízo de proporcionalidade permite um perfeito equilíbrio entre o fim almejado e o meio empregado e, nesse sentido, concluiu que a sanção demissionária violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com tais considerações, pugnou pela anulação da decisão demissionária com a consequente reintegração do autor às fileiras da PMMG. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela a citação e pela condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Evento 01 – ALEGAÇÕES8). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 04. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 1, CONT7. Preliminarmente, suscitou a incompetência da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul e apontou como competente a Justiça Militar do Estado de Minas. Disse que a competência para processar e julgar as ações que versam sobre ato disciplinar militar é da Justiça Militar Estadual, com fulcro no artigo 125, § 4º, da CR/88. No mérito, alegou em síntese que, abstraindo os ilícitos penais apontados pelo autor, que ficarão a cargo do juízo competente, no âmbito administrativo restou comprovada a ocorrência das práticas transgressivas previstas no artigo 13, III, c/c o art. 14, VI, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Afirmou que o processo administrativo disciplinar transcorreu nos estritos limites das disposições normativas aplicáveis ao caso e obedeceu ao contraditório e à ampla defesa. Alegou que a defesa do autor não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar o alegado por ela na peça exordial. Disse que a prática de condutas violadoras de normas e princípios norteadores da Instituição militar, consubstanciadas, sobretudo, na aquisição e na posse ilegal de munições de uso restrito, bem como a posse de arma de carga da PMMG, sem o devido Porte Especial de Arma de Fogo (PEAF), inviabiliza a permanência do autor nos quadros da PMMG. Alegou que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados e, ainda, que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção de medidas necessárias à sua conservação. Por fim, afirmou que a análise do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato administrativo e, nesse sentido, alegou que todos os atos transcorreram dentro da legalidade, não podendo esse juízo imiscuir-se no mérito. Com tais argumentos, pugnou pelo reconhecimento da incompetência absoluta e pela remessa dos autos ao juízo competente. No mérito, rogou pela improcedência da ação e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O autor impugnou a contestação insistindo, preliminarmente, na competência do juízo de origem. Alegou que o foro competente para ajuizar a ação é no domicilio do autor e acrescentou que ele está cumprindo pena na cidade de Campo Grande, sendo esse o foro competente para a propositura da ação. Disse que a competência para processar e julgar a presente demanda não é da Justiça Militar, uma vez que a retromencionada ação é contra ato do Estado de Minas Gerais, não se tratando de crime militar. Disse que a competência da Justiça Militar estadual é limitada a processar e julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares (EC TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 n. 45/04) e processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei (art. 125, §4º, da CR/88). Dessa forma, afirmou que as alegações do Estado de Minas Gerais não merecem prosperar, visto que a presente ação visa combater vícios de legalidade e abusividade na exoneração do autor, que se encontrava em estágio probatório. No mérito, reiterou a tese narrada na inicial (Evento 1 - OUT11, págs. 141/145). Na fase de especificação de provas, o autor pugnou pela oitiva das testemunhas que não foram inquiridas no processo criminal e, ainda, como prova emprestada, por todos os depoimentos oferecidos em sede de processo administrativo-disciplinar. O estado réu manifestou não possuir provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito. (Evento 1- OUT11, pág. 147 e pág. 151). O MM. juiz substituto da 1ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS acolheu a preliminar de incompetência territorial e remeteu os autos para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 1 – OUT11, págs. 152/154). Os autos aportaram na Justiça comum desta comarca e foram distribuídos à 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias sob o número n. 5017633-63.2019.8.13.0024 (Evento 1 – OUT11, pág. 166). A parte autora foi intimada a ratificar o valor da causa e, atendendo a determinação judicial, atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (Evento 1 – OUT11, pág. 172). O MM. juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte deferiu o aditamento ao valor da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação e, ainda, a citação da parte autora para apresentar impugnação a contestação (Evento 1 – OUT11, pág. 173). Citado novamente, o réu apresentou contestação. Preliminarmente, suscitou a incompetência da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias e apontou como competente a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Disse que a competência para processar e julgar as ações que versam sobre ato disciplinar militar é da Justiça Militar estadual, com fulcro no artigo 125, § 4º, da CR/88 e no art. 111 da Constituição Estadual. Impugnou o benefício da justiça gratuita, alegando que o autor não demonstrou a falta de condições para o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. No mérito, alegou que o autor foi punido ante a constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Afirmou que a responsabilização dos servidores públicos que praticam infração administrativa é um poder dever do superior hierárquico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto ao cerceamento de defesa pela não inquirição das testemunhas, afirmou que a alegação da defesa se revela inapropriada, dada a incompetência do juízo para revisar e/ou modificar as decisões proferidas no âmbito criminal. Com relação à não incidência da prescrição, alegou que razão lhe assiste parcialmente. Isso porque a demissão ocorreu no dia 12/12/2014 e, de acordo com o art. 1º do Decreto 20.910/1932, a ação prescreverá após cinco anos da data do fato, ou seja, no dia 12/12/2019. No que diz respeito à ausência de provas e negativa de participação nos fatos, salientou ter restado cabalmente comprovado nos autos que o autor adquiriu munições em desconformidade com a legislação vigente, pois foram apreendidas em seu poder cinquenta munições calibre .40, sem nota fiscal, adquiridas em sua viagem ao Paraguai. Em relação à ausência de provas capazes de suportar a condenação criminal, afirmou que a alegação se revela inapropriada, dada a incompetência do juízo para revisar e/ou modificar as decisões proferidas na seara criminal. No tocante à prova testemunhal, declarou que o fato de terem as testemunhas elogiado a conduta do autor como profissional, não ilide a prática das condutas ilícitas praticadas por ele. Quanto à alegada contradição no depoimento do policial Euzébio, afirmou que a existência de possíveis incongruências não tem o condão de influir no deslinde da causa, visto que o autor foi absolvido do crime de desobediência. Ademais, alegou que o processo administrativo-disciplinar seguiu todos os trâmites legais, encontra-se em total conformidade com os dispositivos aplicáveis à matéria e observou os princípios e as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Disse que não há ilegalidades que justifiquem a anulação do ato que culminou na exclusão do autor da Corporação. Afirmou que a análise do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato administrativo e, nesse sentido, alegou que a pretensão autoral configura-se descabida, visto que o ato de demissão do militar foi perfeitamente legal. Alegou que a portaria inaugural pormenorizou os fatos imputados e indicou o dispositivo legal infringido pelo autor, possibilitando, assim, o exercício da ampla defesa. Salientou que o autor foi representado por advogado em todas as fases do procedimento disciplinar, garantindo, assim, o disposto na Súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou que o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração Militar. Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e pela extinção do processo. No mérito, rogou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento das custas, honorários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 advocatícios e demais cominações legais (Evento 1, OUT11, págs. 180/196) A Assessoria Jurídica da PMMG juntou as informações constantes no Ofício PMMG/DRH-3 nº. 2588/2019 às fls. 197/201 – OUT11, Evento 1. O autor impugnou a contestação. Preliminarmente, alegou que o foro competente para processar e julgar a presente demanda é o da Justiça Militar Estadual, concordando com a remessa dos autos para esta Justiça especializada. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, alegou que, quando ajuizou a ação, estava preso e não tinha como pagar as custas do processo, e que atualmente se encontra em liberdade, porém perdeu seu cargo público, faz bicos e não possui condições de arcar com os custos processuais. No mérito, corroborou a tese já apresentada na peça inicial (Evento – OUT11, págs. 205/222). Na fase de especificação de provas, o autor pugnou pela oitiva das testemunhas que não foram inquiridas no processo criminal e, ainda, como prova emprestada, por todos os depoimentos oferecidos em sede de processo administrativo-disciplinar (Evento 1 – OUT11, pág. 230). O Estado de Minas Gerais não se manifestou. O MM. juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado de Minas Gerais e declinou a competência para esta Justiça Especializada julgar o feito (Evento 1 – DECL_COMPE9). Os autos aportaram na Justiça Militar Estadual e foram distribuídos à 5ª AJME Cível. O MM. juiz a quo indeferiu a produção das provas testemunhal e documental pretendidas pelo autor (Evento 7 – DESP1). Intimada a se manifestar, a defesa do autor reiterou o requerimento da produção de prova testemunhal (Evento 18). O requerimento foi julgado prejudicado, por se tratar de matéria já decidida (Evento 20). O MM. juiz de direito da 5ª AJME Cível decidiu o feito. Preliminarmente, manteve a gratuidade de Justiça já deferida anteriormente. No mérito, destacou que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e, nesse sentido, afirmou que a análise dos autos restou prejudicada, pois a defesa apresentou peças esparsas do auto de prisão em flagrante e do processo-crime em que figurou como réu, impedindo o cristalino conhecimento do inteiro teor do processo administrativo-disciplinar. Afirmou que um mesmo fato possui reflexos no âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente. Aduziu que o artigo 935 do Código Civil prevê que a matéria disciplinar vinculará a uma decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 criminal apenas se esta concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso dos autos. Disse que a produção de prova testemunhal para a demonstração de que não ocorreu o crime pelo qual o autor foi condenado foge ao objeto deste processo e acrescentou que o presente processo não se presta a refazer a prova já discutida em processo-crime ou efetuar instrução paralela àquele, dada a incompetência deste juízo para tal. Quanto à alegada existência de vícios, ressaltou que o autor deve buscar a seara própria, ou seja, o respectivo juízo criminal, uma vez que a matéria foge da competência cível deste juízo. Com relação à alegada ausência de demonstração do atentado à honra pessoal ou ao decoro da classe, afirmou que, verbis: HONRA PESSOAL - “sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante concidadãos. DECORO DA CLASSE: “trata-se de uma repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais. Não se trata do valor da organização e sim da classe de indivíduos que a compõem”. A Instrução Conjunta nº 01/2014, traz que para a configuração da transgressão disciplinar do inciso III, do artigo 13, da Lei Estadual nº 14.310/2002 não há a necessidade de que o episódio se dê em local público, uma vez que a publicidade exigida diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, entendido como um sentimento de decência particular. A mesma Instrução Conjunta impõe que o “grave escândalo” se trata de fato marcante, repreensível, vergonhoso, pernicioso, anormal com repercussão ainda que restrita ao público interno. A referida Instrução Conjunta estabelece ser a “honra pessoal” um sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo perante os concidadãos, militares ou civis, que tenham presenciado o fato ou tomado ciência, enquanto o “decoro pessoal” se encontra traduzido como a repercussão dos valores dos indivíduos e classes profissionais. No caso, a conduta do Autor, consistente na posse de considerável quantidade de substância entorpecente, armas e munições de origem ilícitas, bem como de medicamentos introduzidos no país de forma ilícita, originárias de país estrangeiro, por si traz a repercussão de âmbito interno e fere gravemente um dos pilares das instituições militares estaduais – a disciplina, previstos no caput do artigo 42, da Constituição Federal. Ademais, alegou que a decisão disciplinar foi embasada na prova colhida durante o processo administrativo-disciplinar. Afirmou que a análise da valoração das provas em face da situação fática é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da CR/88. Nessa esteira, salientou que a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do procedimento administrativo compete à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Administração Militar, enquanto ao Poder Judiciário cabe observar se os elementos considerados pelo administrador estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos. Ressaltou que a valoração das provas quanto à transgressão cometida não cabe ao Poder Judiciário. Por fim, disse que a sanção demissionária foi decretada obedecendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e, principalmente legalidade. Nesses termos, rejeitou o pedido do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais as quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e o inciso I do § 3º, do artigo 85 do CPC Suspendeu a condenação acima, pois o autor se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC (Evento 25, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 31. Inicialmente, disse que os documentos juntados pelo apelante referentes ao processo administrativo provam o alegado por ele, sendo desnecessária a juntada de todo o processo, conforme entendeu o douto magistrado. Disse que a prova emprestada objetivava evitar que as testemunhas fossem inquiridas novamente. Alegou que o exercício punitivo estatal deve considerar a importância do cargo para a sobrevivência do cidadão que ingressou no serviço público mediante concurso e adquiriu permanência com a estabilidade. Segundo a defesa, o funcionário goza de segurança jurídica, ressalvadas as hipóteses constitucionais e legais de rompimento da relação jurídica institucional. Conclui que a perda da função só deve ser decretada com a certeza absoluta dos fatos, não sendo os indícios provas aptas a ensejar uma demissão. Reiterou os argumentos que o processo criminal não transitou em julgado; que o apelante é uma pessoa idônea e não possui em seus assentamentos funcionais qualquer punição; que o apelante foi enquadrado em um dispositivo genérico, deixando, a Administração Militar, de definir as condutas tidas como transgressivas. Alegou que o indeferimento da prova testemunhal feriu o princípio do contraditório e cerceou o direito do apelante. Aduziu que a Administração Militar poderia ter utilizado outra forma menos gravosa para punir o apelante, sendo a perda do cargo público grave e ofensiva, não somente ao apelante, mas a sua família e à sociedade. Alegou que decoro da classe não foi atingido. Por fim, afirmou que os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade foram frontalmente violados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ao final, requereu que seja a r. sentença anulada, para que sejam as testemunhas inquiridas. Alternativamente, que seja julgada procedente a ação. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alegou que o processo administrativo-disciplinar observou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Reiterou os argumentos já trazidos na contestação e disse que a aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de um poder-dever, destacando que a condescendência na não punição é considerada crime contra a Administração Pública. Destacou que a demissão do apelante obedeceu ao disposto nos artigos 146, IV, da Lei n. 5.301/69 e aos artigos 24, VI, 33, 63 e 64 do CEDM e que os fatos objeto da apuração foram claramente especificados na portaria inaugural. Aduziu que a defesa do apelante não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento capaz de descaracterizar o conjunto probatório. Afirmou que o enquadramento da conduta à norma, bem como a gradação da punição aplicada, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário reapreciar tais matérias. Por fim, concluiu que o Poder Judiciário não poderá reapreciar a punição disciplinar aplicada, visto que os aspectos que em tese, poderiam ensejar o reexame se revelam regulares. Nesses termos, requereu que seja confirmada a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. De início, é importante registrar que o apelante foi condenado na seara criminal à pena total de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em face do cometimento dos crimes previstos no artigo 33, c/c o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, no art. 273, §§1º e 8º, do Código Penal e no art. 19 da Lei n. 10.826/03. Dessa forma, abstraídos os ilícitos penais praticados pelo apelante, que ficaram a cargo da autoridade judiciária competente, resta impossibilitada a discussão, no presente feito, como pretende a defesa, da insuficiência da prova testemunhal ou outro vício ocorrido na esfera criminal apto a ensejar a anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do PAD de Portaria n. 114.090/2011-5ªRPM. Corroboro do entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo no tocante ao indeferimento da prova testemunhal que fora requerida, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 fundamento de que “A produção de prova testemunhal para a demonstração de que não ocorreu o crime pelo qual o autor foi condenado foge ao objeto deste processo, além de ser de competência do juízo criminal”. Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, as esferas criminal e administrativa são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Partindo dessas premissas, extrai-se da decisão do Comandante-Geral da PMMG que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.090/5ª RPM foi instaurado em seu desfavor, em razão das seguintes acusações: 1.4.1 Em face das apurações levadas a efeito por intermédio da Sindicância Regular de Portaria n. 108.401/2011-SCPM/5ª RPM, de 27 de julho de 2011, que objetivou apurar os fatos constantes da mensagem PA 505685596-1107, datada de 21 de julho de 2011, dando conta que o acusado havia sido preso no Estado do Mato Grosso do Sul, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do militar e dois primos; 1.4.2 Conforme restou apurado, o militar encontrava-se em companhia de dois primos em dois carros distintos, onde após saírem do Munícipio de Ponta-Porã, que constitui área conturbada internacional com a cidade Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foram interceptados na BR060, no Município de Sidrolândia pela Polícia Rodoviária Estadual do Mato Grosso do Sul. No momento da abordagem, os motoristas dos veículos evadiram na tentativa de se desvencilhar dos policiais; 1.4.3 após a perseguição e prisão do militar, juntamente com seus primos, foram encontrados em seus veículos e posteriormente nos locais onde se homiziaram durante a fuga, quatro tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, quatro pistolas 9mm marca Bersa, oito carregadores para pistola Bersa 9mm, cinquenta munições calibre .32, quatrocentas e cinquenta munições calibre .22, cinquenta munições especiais calibre .22, oitenta comprimidos do medicamento “Ciallis Padalafita”, um aparelho GPS. Junto com o militar foi encontrado uma caixa com cinquenta munições .40, adquiridas no Paraguai, bem como o mesmo portava uma pistola .40 municiada com 15 cartuchos também da carga da PMMG; 1.4.4 abstraindo-se os ilícitos penais delineados, verifica-se a ocorrência de transgressões disciplinares residuais em face da prática de atos que afetam, em tese, a honra pessoal e o decoro da classe, com repercussão negativa junto aos demais militares, bem como descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento, estando o acusado incurso, em tese, no inciso III, do art. 13, c/c inciso VI do art. 14, todos do CEDM. Ao final do referido PAD, decidiu aquela autoridade administrativa que “o acervo probatório, citado no decorrer da presente análise, comprovou a parcial procedência da acusação especificada na portaria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 do processo, restando comprovado que a conduta do acusado foi ofensiva à honra e ao decoro da classe”. Da mesma decisão, destaco a informação que [...] Comprovou-se a parcial procedência das acusações, restando demonstrado que o acusado adquiriu munições no Paraguai, sendo abordado na BR060, no município de Sidrolândia, pela Polícia Rodoviária Estadual do Mato Grosso do Sul, após sair do município de Ponta Porã, que constitui área conturbada internacional com a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, estando em sua posse 50 (cinquenta) munições calibre .40, sendo que a referida mercadoria não possuía nota fiscal. Ainda comprovou-se que o acusado portava arma de carga da PMMG, sem o devido PEAF (porte especial de arma de fogo) quando da sua prisão no estado do Mato Grosso do Sul. Dessa forma, tendo-se em vista a gravidade das condutas praticadas pelo acusado, principalmente considerando-se que a munição adquirida no Paraguai tratava-se de munição de uso restrito, torna-se insustentável a permanência do militar nas fileiras da Corporação. Registra-se que o conteúdo supramencionado foi extraído da decisão do Comandante-Geral da PMMG, uma vez que a defesa do autor, ora apelante, instruiu a presente ação com cópia desordenada e incompleta do processo administrativo-disciplinar em tela. Em relação ao tipo transgressional previsto no inciso III do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002, trago à colação termos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, que interpretou o dispositivo: Há ainda, para se se configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe. A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem. Ausente uma ou mais elementares na conduta adotada, a transgressão disciplinar em epigrafe não poderá ser aplicada, haja vista o fato ser considerado atípico em relação ao art. 13, inciso III, do CEDM, podendo, entretanto, se amoldar a um outro tipo transgressivo, conforme o caso. Dessa forma, concluiu-se que a autoridade militar, com esteio nos fatos e provas produzidos nos autos do PAD, decidiu, nos limites de sua competência, pelo enquadramento e punição disciplinar do acusado/apelante, não havendo que se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade em sua decisão, apta a conduzir à ilação sobre sua ilegalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Sabe-se que o exame do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito do ato administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional de independência dos poderes. Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores, senão vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. 1. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à ausência do devido processo legal e direito de defesa do agravado, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1320968/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. CONDUTA DESIDIOSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. [...] IV. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo limita-se à constatação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, não lhe sendo permitida qualquer incursão no mérito administrativo. Assim, considerando que a penalidade de demissão é uma das medidas cabíveis à hipótese, não se pode rever o acerto ou desacerto da decisão em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa." (TJMG - AC n. 1.0702.13.053941-5/001 - Rel. Des. Washington Ferreira. Jul. 13/06/2017. Pub. 21/06/2017) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator